Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-53.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES PENAIS DESFAVORÁVEL. 2a FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. A condenação é medida que se impõe.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. A presença de divergências mínimas apresentadas no depoimento da vítima e das demais testemunhas, desde que corroborada por demais elementos de prova, não geram contradição suficiente para retirar o edito condenatório.
4. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
5. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
6. Recurso conhecido e desprovido.